Tribunal: STF
Processo: HC 54178
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
"Habeas corpus". Não e de ser conhecido quando, além de
dirigir-se contra coação que  emanaria  de  magistrado  de  1.  grau,
contem alegação superada (excesso de prazo  para  o  encerramento  da
instrução  criminal),  por  ja  haver  sido  prolatada   a   sentença
condenatória. "Habeas corpus" não conhecido.